Tribunal: TJMT
Processo: 1016734-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016734-31.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Donilio Pinto Pereira em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Monte Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1000544-11.2020.8.11.0091 movida em face do Município de Nova Monte Verde, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões, o Agravante relata que ingressou com a ação objetivando, liminarmente, o fornecimento do fármaco denominado “Bortezomibe Bergamo/Amgen 3,5mg”, ante urgente necessidade de uso.
Noticiou que sofre de Câncer (CID10 + C900 – Mieloma Múltiplo) e encontra-se em estágio agressivo e avançado, cujo tratamento está sendo feito no Hospital Easto Gaertner, na cidade de Curitiba/PR.
Assegurou que o parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT-JUS) é frágil pois, sem provas e fundamentos, se opôs ao laudo médico e informou que o Agravante não tem urgência para receber o tratamento medicamentoso.
Posto isso, requer a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que o Agravado forneça, imediatamente, o fármaco durante todo o tratamento, de acordo com o laudo e receita médica apresentada. Ainda, que seja entregue, no prazo de 05 (cinco) dias, na unidade hospital Easto Gaertner, em Curitiba/PR.
Eis o relatório. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, nos termos Resolução n.o 71/2009 do CNJ, in verbis:
Art. 1o. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
§ 1.o. O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
§ 2.°. As medidas de comprovada urgência que tenham por objeto o depósito de importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade por expressa e justificada delegação do juiz.
§3o. Durante o Plantão não serão apreciados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores nem liberação de bens apreendidos.
Conforme se observa, a análise do pedido antecipação da tutela recursal que consiste no fornecimento de medicamento não integra o rol das medidas urgentes a serem apreciadas em Plantão Judicial, sobretudo porque a prescrição médica do fármaco está datada de 12 de novembro de 2019 (Id. 53648975 – Pág. 56).
Sob pena de ferir o princípio do juízo natural, é inadmissível que o Plantão Judicial seja considerado forma de extensão para a análise indiscriminada de quaisquer pretensões vindicadas, sobretudo quando é possível aguardar a apreciação do pedido por uma das Câmaras deste Tribunal.
Assim, remetam-se os autos à Secretaria para distribuição regular.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Plantonista